Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-58.2023.8.07.0021
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXAME PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e de lesão corporal (art. 129, §13, do CP) praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a condenação do apelante é medida que se impõe.
2. Nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, as declarações da vítima devem ter especial relevância, se em consonância com relação a todo o conjunto probatório, sendo suficientes para sustentar a condenação do acusado.
3. A caracterização da legítima defesa encontra condicionante na moderação dos meios empregados, que devem ser proporcionais e suficientes para repelir injusta agressão sofrida pelo agente, sob pena de incorrer-se em excesso punível, como na hipótese dos autos.
4. Não há se falar em incidência do princípio da consunção se inexiste relação de dependência entre as condutas delitivas de lesão corporal e de ameaça, de modo a indicar que um dos crimes foi cometido apenas para se concretizar o seguinte.
5. É consolidado o entendimento dos Tribunais superiores de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado de súmula n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça. Em observância ao princípio da reserva legal, entende-se que o juiz está adstrito aos pisos e aos tetos legalmente fixados pelos preceitos secundários dos tipos criminais para modular a reprimenda na primeira e na segunda fase da dosimetria, visto que nem as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal nem as circunstâncias agravantes e atenuantes foram tarifadas pelo legislador.
6. Apelação conhecida e não provida.